Tribunal: TJSP
Processo: 1092297-39.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Inexigibilidade de débito c.c. danos morais – Contrato de financiamento – Cessão de crédito – Artigo 286 do Código Civil – Devedor notificado – Regularidade – Legitimidade do cessionário para perseguir o crédito objeto da cessão – Artigo 293 do Código Civil – Comprovação de existência da contratação – Ônus que cabia ao réu, do qual se desincumbiu – Artigo 373, II do CPC – Inocorrência

Ementa:
Inexigibilidade de débito c.c. danos morais – Contrato de financiamento – Cessão de crédito – Artigo 286 do Código Civil – Devedor notificado – Regularidade – Legitimidade do cessionário para perseguir o crédito objeto da cessão – Artigo 293 do Código Civil – Comprovação de existência da contratação – Ônus que cabia ao réu, do qual se desincumbiu – Artigo 373, II do CPC – Inocorrência de fraude – Regularidade do débito – Inadimplência configurada – Negativação – Exercício regular de direito – Indenização indevida – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 e Assento Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501492
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1092297-39.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VLADIMIR
PEREIRA DE SOUZA JÚNIOR (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ITAPEVA VII
FIDC.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, nos termos do art. 942 do CPC, por maioria de votos,
negaram provimento ao recurso, vencido o 3o Desembargador que declara, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), HELIO FARIA, CARLOS ALBERTO
LOPES E ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1092297-39.2019.8.26.0100
Apelante:
Vladimir Pereira de Souza Júnior (AJG)
Apelado:
Itapeva VII FIDC
Comarca:
São Paulo 44a Vara Cível do Foro Central
Voto no 38333

Inexigibilidade de débito c.c. danos morais Contrato de
financiamento Cessão de crédito Artigo 286 do Código
Civil Devedor notificado Regularidade Legitimidade do
cessionário para perseguir o crédito objeto da cessão Artigo
293 do Código Civil
Comprovação de existência da
contratação Ônus que cabia ao réu, do qual se desincumbiu
Artigo 373, II do CPC Inocorrência de fraude Regularidade
do débito
Inadimplência configurada
Negativação

Exercício regular de direito Indenização indevida Sentença
mantida
RITJ/SP, artigo 252 e Assento Regimental no
562/2017, artigo 23.
Recurso não provido.
Vistos.
A r. sentença de fls. 112/115 julgou improcedente a ação
declaratória de inexistência de débito c.c. danos morais, condenado o autor ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10%
sobre o valor da causa atualizado, observada a AJG.
Apela o autor pretendendo a reversão do julgado com o
acolhimento de sua pretensão como formulada na petição inicial, sob o fundamento de
que os documentos apresentados são incapazes de comprovar a exigibilidade do débito,
além de impugnar os contratos colacionados, afirmando que contêm informações
divergentes. Pede o reconhecimento de dano moral, com fixação de indenização a esse
título, e pugna pela inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ. Requer seja dado
provimento ao recurso e a ação julgada procedente, invertidos os ônus sucumbenciais
(fls. 117/122).
Processado e respondido o recurso (fls. 125/142), vieram
os autos ao Tribunal e após a esta Câmara.
É o relatório.
Sem razão o apelo.
Quanto à cessão de crédito objeto da lide, como se sabe é a
cessão de crédito um negócio jurídico bilateral, gratuito ou oneroso, pelo qual o credor
de uma obrigação (cedente) transfere, no todo ou em parte, a terceiro (cessionário),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
independentemente do consenso do devedor (cedido), sua posição na relação
obrigacional, com todos os acessórios e garantias, salvo disposição em contrário, sem
que se opere a extinção do vínculo obrigacional.
É o que dispõe o art. 286 do Código Civil, “in verbis”: “O
credor pode ceder o seu crédito, se a isso não se opuser a natureza da obrigação, a lei,
ou a convenção com o devedor; a cláusula proibitiva da cessão não poderá ser oposta
ao cessionário de boa-fé, se não constar do instrumento da obrigação”.
Ademais, da referida cessão foi notificado o devedor,
conforme comunicado de fls. 84/85, e mesmo que assim não fosse, a ausência de
notificação não impede o cessionário de exercer os atos conservatórios do direito
cedido,
conforme
ressalva
expressamente
o
art.
293
do
Código
Civil:
“Independentemente do conhecimento da cessão pelo devedor, pode o cessionário
exercer os atos conservatórios do direito cedido”
A regularidade da notificação também foi afirmada pelo
Juízo de Primeiro Grau: “Houve, ainda, regular notificação da referida cessão (fls.
84/5) e, ainda que assim não o fosse, o entendimento atual do E. TJSP e do C. STJ é no
sentido de que a ausência de notificação não torna a dívida inexigível.” (fls. 113).
Então, possui o cessionário legitimidade para perseguir o
crédito objeto da cessão, bem como proceder às anotações junto aos órgãos de proteção
ao crédito, consistindo tal agir em patente exercício regular do direito do réu apelado.
A propósito, já decidiu o C. STJ: “Agravo Regimental no
Recurso Especial. Direito Civil. Cessão de crédito. Ausência de notificação.
Consequências. Decisão agravada mantida. Improvimento. 1. A cessão de crédito não
tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada. Isso não significa,
porém, que a dívida não possa ser exigida quando faltar a notificação. 2. O objetivo da
notificação é informar ao devedor quem é o seu novo credor, isto é, a quem deve ser
dirigida a prestação. A ausência da notificação traz essencialmente duas
consequências: Em primeiro lugar dispensa o devedor que tenha prestado a obrigação
diretamente ao cedente de pagá-la novamente ao cessionário. Em segundo lugar
permite que devedor oponha ao cessionário as exceções de caráter pessoal que teria em
relação ao cedente, anteriores à transferência do crédito e também posteriores, até o
momento da cobrança (artigo 294 do Código Civil). 3. A falta de notificação não
interfere com a existência ou exigibilidade da dívida, sendo de se admitir, inclusive, a
inscrição indevida em cadastros de inadimplentes em caso de não pagamento,
observadas as formalidades de estilo (artigo 43, § 2o, Código de Defesa do
Consumidor). 4. O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar o
decidido, que se mantém por seus próprios fundamentos. 5. Agravo Regimental a que se
nega provimento.” (AgRg no REsp no 1.408.914/PR, Rel. Min. Sidnei Beneti, j.
22/10/2013).
No mesmo sentido: “O devedor, citado em ação de
cobrança pelo cessionário da dívida, não pode opor resistência fundada na ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
notificação.” (AgRg no REsp 1353806/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, j.
19/03/2013). E ainda: “A ausência de notificação quanto à cessão de crédito não tem o
condão de liberar o devedor do adimplemento da obrigação ou de impedir o
cessionário de praticar os atos necessários à conservação do seu crédito, como o
registro do nome do inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito.” (REsp no
1.401.075/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 08/05/2014).
Superada essa questão, quanto ao vínculo contratual entre
as partes, a prova dos autos demonstra a regularidade do débito imputado, que, diante
do incontroverso inadimplemento, ensejou a negativação do autor apelante perante os
órgãos restritivos, repita-se, em exercício regular de direito do apelado.
Nesse sentido, a dívida inserida perante os órgãos de
proteção ao crédito diz respeito a empréstimo “Operação de Crédito Direto ao
Consumidor” (no 20024464669), no valor de R$ 15.575,95, firmado com Aymoré
Crédito Financiamento e Investimento S/A, a qual cedeu o crédito ao réu apelado, por
termo registrado em cartório (fls. 82/83), cuja autenticidade e veracidade não foram
questionadas.
O réu apelado ainda informou na defesa que houve
alteração do número do contrato para 14212389, por motivos de conveniência
administrativa, juntando a documentação de fls. 63, que, embora unilateral, tem
validade probatória, por inexistirem elementos a afastar sua credibilidade e porquanto
ausente impugnação específica por parte do autor apelante. E na notificação de fls.
84/85 constou exatamente o número desse contrato (14212389), objeto de discussão
nestes autos, havendo ainda informação de que a dívida foi contraída junto à instituição
financeira cedente.
Aliás, em suas razões recursais, o autor apelante não nega
a contratação com Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A e nem o
recebimento da notificação, corroborando à regularidade do débito.
No mais, quanto à suposta divergência entre datas, cumpre
observar que a dívida não foi inscrita nos órgãos de proteção ao crédito em 24/05/2016,
como alega o autor apelante, trata-se, na realidade, da data da ocorrência. A própria
negativação, inclusive, é controversa, visto que o Serasa, em resposta ao ofício
1054781/2019, informou que: “(...) tomamos conhecimento do conteúdo do ofício em
referência, relativamente a Vladimir Pereira de Souza Junior, sendo certo que, nesta
data, não existem anotações ativas inseridas pela instituição/parte credora Itapeva Vii
Fidc.” (fls. 19).
O réu apelado, portanto, desincumbiu-se de seu ônus
probatório através dos documentos juntados em sua contestação (fls. 82/94), pelo que,
em se tratando de relação consumerista, incumbia ao apelado a demonstração da
regularidade na contratação e da dívida, e, no caso, fato é que a prova satisfaz as
exigências legais, art. 373, II do CPC e art. 6o, VIII do CDC, a justificar a negativação
da dívida perante os órgãos restritivos de crédito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Como decidiu o Juízo de Primeiro Grau: “Em sua
resposta, alega a ré que firmou com a Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento
S/A um contrato de cessão de créditos e procedeu legitimamente à cobrança dos
valores respectivos. Entende que a negativação do nome do autor é lícita, inclusive,
junta documento que comprova que referida cessão foi realizada (fls. 82/83), além do
contrato originário do débito (fls. 86/92), assinado pelo autor, que não a impugnou. É
o que basta para comprovar a existência e permanência do débito e a legitimidade do
réu para cobrá-la, de modo que a inclusão do nome do autor no rol de inadimplentes
configurou exercício regular de direito pela ré.” (fls. 113).
Daí por que a pretensão declaratória de
inexigibilidade e indenizatória formulada pelo autor apelante não
podiam prosperar.
Em casos análogos, assim se decidiu: “Apelação.
Contratos bancários. Indenização por dano moral. Inscrição pública do nome da
autora no rol dos maus pagadores. Cessão de crédito. Notificação. Artigo 290 do CC.
Desnecessidade. A comunicação somente é necessária para cientificar o devedor para
quem deve ser dirigida a quitação da obrigação, assim, a ausência de sinalização não
impede o novo credor de praticar atos para compelir o devedor ao pagamento. Relação
jurídica entre recorrente e a cedente regularmente demonstrada. Sentença mantida.
Recurso a que se nega provimento.” (TJSP; Apelação Cível
1016045-21.2017.8.26.0405; Relator (a): Mauro Conti Machado; Órgão Julgador: 16a
Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 5a Vara Cível; Data do Julgamento:
26/02/2019; Data de Registro: 13/03/2019). Ainda: “Indenização Alegada inscrição
indevida de nome em órgãos de proteção ao crédito Conjunto probatório que permite
se conclua pela validade da dívida e legalidade da conduta da ré Relação jurídica
caracterizada, decorrente de contrato formalmente pactuado
Cessão de crédito
regular Ausência de ilícito na remessa de nome em cadastro de inadimplentes
Indenização indevida Sentença mantida Recurso desprovido.” (TJSP; Apelação
Cível 1066488-81.2018.8.26.0100; Relator (a): Vicentini Barroso; Órgão Julgador: 15a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
13/02/2019; Data de Registro: 13/02/2019).
Assim, fica mantida a r. sentença recorrida, por seus
próprios e jurídicos fundamentos (art. 252 do RITJ/SP c/c art. 23 do Assento
Regimental no 562/2017), ora adotados em complemento aos do presente voto.
Nega-se provimento ao recurso.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14/
Apelação Cível no 1092297-39.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Vladimir Pereira de Souza Júnior
Apelado: Itapeva Vii Fidc
DECLARAÇÃO DE VOTO
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE No 113051
APELAÇÃO No 1092297-39.2019.8.26.0100
COMARCA DA CAPITAL
Inobstante o entendimento da
douta maioria, de quem ouso divergir, meu
voto é o seguinte:
Vladimir
Pereira
de
Souza
Júnior ajuizou a presente ação contra
Itapeva
Multicarteira
Fundo
de
Investimentos em Direitos Creditórios Não
Padronizados, a pretexto de que a ré
procedeu à inscrição do seu nome junto
aos cadastros dos órgãos de proteção ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
crédito, sem que existisse entre as partes
qualquer relação creditícia.
Por ocasião da contestação, a
instituição
financeira
afirmou
que
a
aludida negativação ocorreu de forma
regular, em virtude da cessão do crédito
realizada
com
a
Aymoré
Créditos,
Financiamento
e
Investimentos
S/A.,
consoante termo de fls. 82/83.
A despeito de tal documento
comprovar a existência da correspondente
cessão
de
crédito,
não
restou
demonstrada nos autos a origem da dívida
que gerou a negativação do nome do autor.
Como consta do documento de
fls. 12, o apontamento diz respeito ao
contrato no 14212389, todavia, a ré
apresentou instrumento com numeração
distinta (31450586), às fls. 86/92, e que,
portanto, não é capaz de comprovar a
existência do débito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ad argumentandum
tantum, o
artigo 290 do Código Civil Brasileiro
estabelece que a cessão de crédito é
ineficaz em relação ao devedor, caso não
seja notificado, para que possa solver a
obrigação ao legítimo credor.
Acerca da matéria, preleciona o
jurista Carlos Roberto Gonçalves:
“Qualquer
dos
intervenientes,

cessionário ou cedente, tem qualidade para efetuar a
notificação. Mas o maior interessado é o cessionário,
pois o devedor ficará desobrigado se, antes de ter
conhecimento da cessão, pagar ao credor primitivo
(CC, art. 929). Se não foi notificado, a cessão é
inexistente para ele, e válido se tornará o pagamento
feito ao decente ”.1 (grifamos)
Não restou demonstrado nos
autos que houve a mencionada notificação,
pois o comprovante acostado às fls. 84
refere-se à entrega da comunicação enviada pela SERASA, acerca da
1 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito das Obrigações
Parte Geral. 12a Ed. São
Paulo: Saraiva, 2011. (Coleção Sinopses Jurídicas, v.5). pág. 62.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
negativação do nome do requerente, assim,
eventual cessão não possui qualquer
eficácia perante o apelante.
Nesse sentido vem entendendo
o Superior Tribunal de Justiça:
“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO
DEVEDOR. CONSEQUÊNCIAS.
I - A cessão de crédito não vale em
relação ao devedor, senão quando a este notificada.
(...)
III - O objetivo da notificação é informar
ao devedor quem é o seu novo credor, isto é, a quem
deve ser dirigida a prestação. A ausência da
notificação traz essencialmente
duas consequências:

Em primeiro lugar dispensa o devedor que tenha
prestado a obrigação diretamente ao cedente de pagá-
la novamente ao cessionário . Em segundo lugar
permite
que
devedor
oponha
ao
cessionário
as
exceções de caráter pessoal que teria em relação o
cedente, anteriores à transferência do crédito e
também posteriores, até o momento da cobrança
(inteligência do artigo 294 do CC/02).
IV - Recurso Especial a que se nega

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provimento”.
2 (grifamos)
Assim, ao negativar o nome do
recorrente,
por
débito
inexistente,
a
apelada praticou ato ilícito e suscetível de
gerar indenização por danos morais.
Segundo a doutrina, o que configura o dano moral é aquela
alteração no bem-estar psicofísico do
indivíduo. Se do ato de outra pessoa
resultar alteração desfavorável, aquela
dor profunda que causa modificações no
estado anímico, aí está o início da busca do
dano moral.
Sobre tal tema, leciona Minozzi,
citado por Aguiar Dias e Caio Mário da
Silva Pereira:
“O que define o dano moral é a dor, o
espanto, a emoção, a vergonha, a injúria física ou
moral, em geral uma dolorosa sensação experimentada
pela pessoa, atribuída à palavra dor o mais largo
2 STJ. Resp. no 936.589/SP. 3a Turma. Rel. Min. Sidnei Beneti. J. 08.02.2011.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
significado”.
3
Em
casos
tais,
o
dano
é
considerado in re ipsa , isto é, não se faz
necessária a prova do prejuízo, que é
presumido e decorre do próprio fato e da
experiência comum.
Com relação à quantificação
da indenização, o jurista Rui Stoco teceu
as seguintes considerações:
“A
indenização
da
dor
moral,
sem
descurar desses critérios e circunstâncias
que o caso
concreto exigir, há de buscar, como regra, duplo
objetivo: caráter compensatório
e função punitiva da
sanção (prevenção e repressão), ou seja: a) condenar o
agente causador do dano ao pagamento de certa
importância em dinheiro, de modo a puni-lo e desestimulá-lo
da prática futura de atos semelhantes;
b) compensar a vítima com uma importância mais ou
menos aleatória, em valor fixo e pago de uma só vez,
pela perda que se mostrar irreparável, ou pela dor e
humilhação impostas . Evidentemente,
não haverá de ser
tão alta e despropositada
que atue como fonte de
3 DIAS José Aguiar e SILVA, Caio Mário da. In Responsabilidade
Civil . Rio de Janeiro:
Forense: 1990. pág. 62.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
enriquecimento
injustificado da vítima ou causa de
ruína ao ofensor, nem poderá ser inexpressiva a ponto
de não atingir o objeto colimado ”.4 (grifamos)
O
autor
sofreu
aborrecimentos, sentimentos e sensações
negativas, em virtude da negativação dos
seu nome, assim, faz jus à indenização por
danos morais que arbitro em R$10.000,00
(dez mil reais), quantia capaz de mitigar a
ofensa e satisfazer o caráter pedagógico
da medida.
PELO EXPOSTO , o voto dá
provimento ao recurso para JULGAR PROCEDENTE a ação proposta por
VLADIMIR PEREIRA DE SOUZA JÚNIOR
contra ITAPEVA MULTICARTEIRA
FUNDO
DE
INVESTIMENTOS

EM
DIREITOS
CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
, para
os fins de declarar inexistente o débito
4 STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade
Civil: Doutrina
e Jurisprudência
, 7a ed. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. págs. 1733/1734.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
descrito na exordial.
A ré também pagará, a título da
indenização por danos morais, o montante
de R$10.000,00 (dez mil reais), acrescido
dos juros moratórios, desde a data da
negativação
e
correção
monetária,
a
partir do arbitramento, nos termos da
Súmula no 362 do Superior Tribunal de
Justiça. A recorrida arcará com as custas processuais e honorários
advocatícios, que arbitro em 20% (vinte
por cento) sobre os valores da condenação, consoante os ditames
contidos nos parágrafos 2o e 11, ambos do
artigo 85 do Estatuto Adjetivo Civil.
CARLOS ALBERTO LOPES
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
113E52F5
6
14
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
11451E3F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1092297-39.2019.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.